Tribunal: TJDFT
Processo: 0728862-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728862-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: LUIS EMILIO VILLAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR OMISSÃO DA SENTENÇA REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA POSTERIOR DAS TESTEMUNHAS. EXECUTORIEDADE MANTIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CLUBE DE BASQUETE E AGENTE. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CÓPIA AUTENTICADA. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO. CLÁUSULA PENAL. MONTANTE NÃO EXCESSIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se revelam necessárias as provas pericial e testemunhal requeridas com o fim de comprovar eventual aposição das assinaturas das testemunhas em momento posterior à assinatura das partes. Diante da ausência de alegação de vício de consentimento do negócio jurídico ou a falsidade documental, ainda que as testemunhas tenham assinado o documento posteriormente, tal circunstância não retira, no caso, a executoriedade do título. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 2. Considera-se desnecessária a realização da prova pericial contábil acerca da suposta cobrança excessiva de juros se a prova documental apresentada se revela suficiente para apurar a questão, inexistindo dúvida dependente de conhecimento técnico para ser dirimida. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 3. Não se verifica omissão da v. sentença que reputou adequada a tabela apresentada pelo exequente, a qual indicou o valor atualizado do débito, e inseriu nos cálculos juros de 1% (um por cento) ao mês, bem como que rejeitou a alegação de nulidade ou abusividade da cláusula penal estipulada no Termo de Rescisão. Ressalta-se, ainda, que, a teor do que dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC, não há obrigatoriedade de manifestação acerca de argumento deduzido no processo que não se mostra hábil a infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 4. Dispõe o art. 784, III, do CPC que se considera título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, o que se verifica na hipótese. Ademais, a execução é lastreada em Termo de Rescisão firmado entre clube de basquete e agente, no qual ficou estabelecido que o clube pagaria ao agente taxa de agenciamento. Assim, tratando-se de instrumento particular de rescisão de contrato, que não possui características de título de crédito, não se faz necessária a juntada do documento original, além de carecer de amparo legal a alegada necessidade de autenticação da cópia apresentada, sobretudo se a recorrente não aponta distinção do conteúdo em relação ao original, indicando apenas suposta irregularidade formal. 5. Se verificada a existência de planilha, no bojo da petição inicial do processo executivo, demonstrando o valor do débito atualizado até a data de propositura da ação, não merece acolhida a alegação de ofensa ao disposto no art. 798, I, “b”, do CPC. 6. Não se revela manifestamente excessiva a cláusula penal inserida com anuência de ambas as partes no montante de 30% (trinta por cento) sobre o saldo devedor, notadamente diante do disposto no art. 412 do Código Civil, o qual estabelece que “o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”. Registra-se, ainda, que o art. 9o do Decreto n. 22.626/1933, o qual estabelece que “não é válida cláusula penal superior a importância de 10% do valor da dívida”, possui caráter especial, sendo aplicável aos contratos de mútuo, e não à hipótese dos autos que se refere a termo de rescisão contratual. Convém registrar que, nos termos do art. 421, parágrafo único, do CC, incluído pela Lei n. 13.874/2019, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 7. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé e a violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pelo apelado em contrarrazões, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas pela apelante, pois dirigidas à legítima defesa do direito que entende possuir. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 369 do Código de Processo Civil, pois, ao impedi-la de produzir provas absolutamente essenciais para demonstração de seus direitos, cerceou sua defesa; b) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, por ausência de fundamentação; c) artigos 223 e 225, ambos do Código Civil, 784, inciso III, e 798, inciso I, alínea “a”, todos do CPC, porque, tendo impugnado a apresentação de simples cópia reprográfica do título executivo, sem assinatura do devedor, aquele deveria ser obrigado a apresentar o original do suposto documento; d) artigo 9o do Decreto 22.626/1933, argumentando que é impossível a cobrança de cláusula penal superior a 10% (dez por cento) do valor do débito, o que representa inquestionável excesso de execução. Embora tenha indicado afronta aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 221, todos do CCB, não declinou as indispensáveis razões. No tocante ao tema do item “d” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. Em contrarrazões, o recorrido requer sejam majorados os honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência ao artigo 369 do CPC. Isso porque a reforma do julgado quanto ao cerceamento de defesa demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1597894/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 20/11/2020). Também não deve prosseguir em relação à alegada ausência de fundamentação, tendo em vista que, segundo a Corte Superior, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC”. (AgInt no AREsp 1518808/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe a sustentada contrariedade aos artigos 223 e 225, ambos do Código Civil, 784, inciso III, e 798, inciso I, alínea “a”, todos do CPC, tendo em vista que as razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Senão vejamos. O colegiado ressaltou que “(...) tratando-se de instrumento particular de rescisão de contrato, que não possui características de título de crédito, não se faz necessária a juntada do documento original, além de carecer de amparo legal a alegada necessidade de autenticação da cópia apresentada, sobretudo se a recorrente não aponta distinção do conteúdo em relação ao original, indicando apenas suposta irregularidade formal”. Já a parte recorrente se limita a afirmar que, impugnada a apresentação de simples cópia reprográfica do título executivo, sem assinatura do devedor, o credor deveria ser obrigado a apresentar o original do suposto documento. Em circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no REsp 1839723/DF, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 25/6/2020). Igualmente não merece transitar a alegada negativa de vigência ao artigo 9o do Decreto 22.626/1933, pois a Corte Superior também entende que a limitação da multa moratória a 10% (dez por cento) do valor da dívida só é aplicável aos mútuos feneratícios (REsp 1455515/ES, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 9/6/2016). No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: AREsp 1560651/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 5/11/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). Com relação às indicadas contrariedades aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 221, todos do CCB, como não foram declinadas as razões jurídicas que levaram a recorrente a considerar tais normas violadas, autorizada está a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015